Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721356-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: R. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA LUZ RIBEIRO CARVALHO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição, com pedido de tutela provisória recursal, protocolada por R.L.C., com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA - ME. O juízo a quo proferiu sentença de improcedência liminar do pedido de condenação da instituição de ensino requerida à obrigação de matricular o autor, ora agravante, no curso de Ensino Médio na modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em suas razões (ID 36793602), alega que: 1) foi aprovado no exame vestibular do curso superior de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, para o segundo semestre de 2022; 2) a matrícula somente pode ser realizada até a data de hoje (29/6/2022), porém é necessária a apresentação de certificado de conclusão de Ensino Médio; 3) o direito de acesso ao ensino superior por comprovada capacidade está amparado pelo art. 208, V, da Constituição Federal – CF e pelo art. 24, c, da Lei no 9.394/96. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja matriculado no curso supletivo oferecido pela requerida/apelada e submetido imediatamente aos exames necessários. Caso aprovado, a emissão de certificado de conclusão do Ensino Médio, até a dia 29/6/2022. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. Em regime de plantão, o Desembargador Plantonista, Diaulas Costa Ribeiro, indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 36794446). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil - CPC estabelece em seu art. 995, parágrafo único, que: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Portanto, admite-se o requerimento avulso, diante da ausência de distribuição do recurso até o momento. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da sentença é negativo, pois julgou improcedente o pedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. De início, registre-se que a controvérsia recursal se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). O objetivo do referido julgamento é decidir quanto à "possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. A abrangência da suspensão dos processos com problemática similar, no entanto, limitou-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. A Lei no 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – garante no art. 4o, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nos termos do art. 24, inciso V, alínea “c”, dentre os critérios para a verificação do rendimento escolar está a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A análise da capacidade diferenciada e do rendimento escolar excepcional do aluno – respeitado o nível de ensino em que se encontra – deve ser realizada progressivamente. Durante a vida escolar, à medida que se observa a maturidade intelectual, é possível que ocorra o adiantamento das etapas do ensino. Situação diversa é a prevista no art. 37, segundo a qual: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. Trata-se da educação de jovens e adultos (EJA), baseada no critério da possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar (art. 24, inciso V, alínea “b”). Os exames, no nível de conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de dezoito anos (art. 38, § 1o, inciso II). Este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Registre-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: "1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza." (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). - grifou-se. Na hipótese, o agravante tem acesso ao Ensino Médio em idade própria e é menor de 18 (dezoito) anos. Encontra-se apto a cumprir, pelas vias ordinárias, os objetivos propostos por esta etapa obrigatória de ensino. Em outras palavras, não preenche nenhum dos critérios estabelecidos pela lei. Acrescente-se que o acesso ao nível superior de ensino por meio da conclusão do Ensino Médio pela aprovação em exame supletivo não se confunde com o disposto no art. 208, V, da Constituição Federal (CF), que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Referido dispositivo constitucional está disciplinado no Capítulo V, do Título V, da Lei no 9.394/96, no qual se dispõe sobre “Educação Especial” e trata dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No que concerne ao IRDR no 13, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, em 28/4/2022. Os recursos têm efeito suspensivo, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, ainda que não se aplique a tese do IRDR, com força vinculante, até o julgamento dos recursos especial ou extraordinário, nada impede que se adote – sem obrigatoriedade – o entendimento externado, que se repete em inúmeros julgados das Turmas deste Tribunal. A fixação da tese confirma que este é o entendimento majoritário sobre a matéria. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 36794446 e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se ciência da decisão ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Traslade-se o inteiro teor da presente petição e desta decisão para os autos no 0723289-77.2022.8.07.0001, para o processamento e julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator